Tribunal: TJES
Processo: 5005305-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005305-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
RECORRIDO: RICHARD STRAUSS CORDEIRO SARCINELLI
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005305-38.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
RECORRIDO
: RICHARD STRAUSS CORDEIRO SARCINELLI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTABILIDADE NA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE POSSUÍA CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERNET FIRMADO JUNTO À RÉ. ADUZ QUE FICOU DIAS SEM O FORNECIMENTO DE INTERNET POR MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, MOTIVO PELO QUAL SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO. NO ENTANTO, A PARTE RÉ INFORMOU QUE, CASO O PLANO FOSSE CANCELADO, SERIA COBRADO DO AUTOR UM VALOR A TÍTULO DE MULTA, VEZ QUE O PLANO POSSUÍA FIDELIDADE DE 12 MESES. ALEGA O AUTOR QUE, APÓS O CANCELAMENTO, BUSCOU A RÉ PARA ANULAR A COBRANÇA DA MULTA, TENDO EM VISTA QUE A RESCISÃO CONTRATUAL SE DEU POR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, MAS, SEM ÊXITO. PUGNA, NESTES TERMOS, QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES À “MULTA FIDELIDADE” E JUROS, E, CONSEQUENTEMENTE, O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS. POR FIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A
SENTENÇA DE PISO
ACOLHEU PARCIALMENTE A PRETENSÃO AUTORAL, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FACE DO AUTOR PERANTE A RÉ E CONDENOU A RÉ AO CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMADO COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. A ALEGAÇÃO DE QUE A INSTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE INTERNET OCORREU EM RAZÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE ATAQUE DE
HACKERS
NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA RÉ, UMA VEZ QUE O PRESENTE CASO TRATA-SE DE RISCO DO NEGÓCIO E É PREVISÍVEL PELA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE INTERNET. LOGO, O FATO DE A INTERNET TER FICADO INSTÁVEL E SUSPENSA POR DIAS, EVIDENCIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ANTE A VULNERABILIDADE DE SEGURANÇA, O QUE AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DA “MULTA FIDELIDADE”, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL APENAS POR FALHA DA RÉ. DO MESMO MODO, RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO SUPORTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)